Tribunal: STF
Processo: HC 260292
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 218.486/MA (e-doc. 7). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal (estupro de vulnerável), em razão de fatos ocorridos em 09/04/2023, ocasião em que a vítima teria adormecido após ingestão de bebidas alcoólicas e acordado sendo molestada sexualmente (e-doc. 5).



    3. Segundo consta da petição inicial do writ, o inquérito policial foi inicialmente arquivado, diante da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Com fundamento no art. 28 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem remeteu os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que designou novo membro ministerial a oferecer denúncia contra o paciente, posteriormente recebida.



    4. Inconformada, a defesa formalizou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Seguiu-se o citado recurso dirigido ao STJ que resultou no ato apontado como coator. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, porquanto a denúncia estaria lastreada unicamente no depoimento isolado da suposta vítima e em elementos colhidos de forma indireta — conversas em aplicativos de mensagens e comentários de terceiros —, sem qualquer prova técnica de materialidade delitiva. Ressalta a inexistência de laudo pericial que ateste conjunção carnal ou violência sexual, bem como a ausência de exame toxicológico que pudesse indicar vulnerabilidade. Argumenta que os arquivos digitais juntados pela assistente de acusação foram apresentados sem observância da cadeia de custódia, o que comprometeria sua validade. Frisa incoerência entre a palavra da vítima e o laudo pericial que atestou escoriações corporais, uma vez que a versão apresentada não contempla a circunstância de ter reagido fisicamente. Aduz nulidade da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de vista obrigatória ao Ministério Público Federal, em violação aos arts. 62 a 64 do Regimento Interno daquela Corte. Cita precedentes. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite processual na origem. No mérito, busca o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. No ponto, cumpre destacar que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere ao Ministro Relator a competência para, individualmente, negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, nos termos do art. 21, § 1º, assim redigido:



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, aludindo aos contornos fáticos delimitados pelas instâncias ordinárias, assentou a impossibilidade do trancamento da ação penal, entendendo inexistente ilegalidade manifesta, considerada a decisão de recebimento da denúncia pelo Juízo de origem. Eis os principais trechos do ato apontado como coator: 



    “Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 



    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 



    A Corte local, ao examinar a alegação defensiva, registrou que (e-STJ fl. 361):



    A narração das investigações e denúncia, sustenta que no dia dos fatos (09/04 /2023; por volta das 02h:00 hs) todos, inclusive, a ofendida, participavam de uma confraternização (festa) e, sob forte efeito de álcool, [suprimido], foi se deitar no quarto do casal da residência e, enquanto dormia, já sem sentidos, teria acordado com o paciente [suprimido], ora introduzindo o pênis em sua boca, ora realizando sexo oral na vítima e, somente ao conseguir recuperar totalmente o controle de seu corpo, [suprimido] teria ido até seu carro e dirigido embora para sua residência.



    Concluiu, assim, que a denúncia não é inepta, porque "expõe o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acriminado, a classificação do crime e rol das testemunhas" (e-STJ fl. 364). 



    No mais, destacou que o "[c]hoque de versões é matéria de prova e habeas corpus não comporta dilação probatória" e que "[t]udo ainda está nebuloso e não se pode afirmar se houve ou não relação não consentida, ou se, realmente, ocorrera alguma relação e qualquer manifestação agora, seria erro judiciário, privando o juízo competente da instrução processual" (e-STJ fl. 363). 



    Destacou-se, ainda, que "a situação que temos é que não houve arquivamento, apenas uma promoção de arquivamento, porém, o Promotor de Justiça exerceu retratação dessa promoção ao ter contato com novos elementos fornecidos pela vítima como conversas do aplicativo whatsapp, bem como áudios. Não houve arquivamento e, mesmo que tivesse ocorrido, novas provas podem dar causa ao desarquivamento de inquérito policial (Súmula 524 do STF; CPP; artigo 18)" (e-STJ fl. 366). 



    Como visto, não há se falar em inépcia nem em ausência de justa causa, porquanto devidamente delineada a conduta delitiva, com indícios suficientes de autoria. Como é de conhecimento, "[e]m delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância". (AgRg no REsp n. 2.200.804/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025 , DJEN de 9/6/2025.) Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.” (e-doc. 7; grifos nossos)



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos).  



    12. No mais, o acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal, violação da cadeia de custódia e inconsistências na versão apresentada pela vítima —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada em ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Por fim, no que se refere à alegação de nulidade na atuação do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que o Ministro Relator teria proferido decisão sem oportunizar previamente a manifestação do Ministério Público, não há como reconhecer relevância na articulação defensiva. Isso porque o Relator, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, expressamente justificou a atuação imediata na necessidade de racionalização do processo decisório, à vista da conformidade da pretensão com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. 



    De fato, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401 /SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente "apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Assim, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).” (e-doc. 7)



    14. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação do Ministro Relator no STJ, que agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada daquela Corte, inexistindo nulidade a ser reconhecida.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator